Tribunal: TJSP
Processo: 2268940-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2268940-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA MARGARETE GAMA DA SILVA, LILIAM DE SOUZA, MAGALI PINHEIRO
FONTES, MÁRCIA DE SOUZA SBRISSA, MARCIA GORETI DE OLIVEIRA, MARIA
APARECIDA DAMASCENO, MARIA APARECIDA USITELNI, LAURINDO BURIN,
MARINA APARECIDA GIRARDI, REGINA CONCEICAO DE CARVALHO DIAS,
REGINALDO DE CERQUEIRA RIBEIRO, ROSELI APARECIDA DOTTO, SANDRA
JOSÉ DA COSTA, SONIA REGINA GONÇALVES, SUELI APARECIDA DE
OLIVEIRA, ELVIS ANTONIO DE CAMPOS PINTO, CLEUSA MARIA RODRIGUES,
ADÉLIA SALLES MARTINS, ADRIANA BARBOSA ASSUNÇÃO PEREIRA, ALICE
APARECIDA LALLI, ANA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA, CARLOS
ROBERTO DA SILVA, CELIA CRISTINA RIZZARDI PIRES DE CAMPOS,
KATHARINA EICHBAUM ESTEVES, DEISE DE CASSIA GALDINO DE OLIVEIRA
SARDELA, EDGLEY LUIZA DE ALMEIDA, FLÁVIA CRISTIANE FERREIRA,
GUSTAVO TESTA FERNANDES, IZABEL MARIA PURY RAMOS e JOELMA
GOMES DA ROCHA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268940-38.2019.8.26.0000/50000 - Voto 38761
2
Embargos de Declaração Cível no 2268940-38.2019.8.26.0000/50000 -
Comarca de São Paulo
Embargtes: Maria Margarete Gama da Silva, Liliam de Souza, Magali
Pinheiro Fontes, Márcia de Souza Sbrissa, Marcia Goreti de Oliveira,
Maria Aparecida Damasceno, Maria Aparecida Usitelni, Laurindo
Burin, Marina Aparecida Girardi, Regina Conceicao de Carvalho Dias,
Reginaldo de Cerqueira Ribeiro, Roseli Aparecida Dotto, Sandra José da
Costa, Sonia Regina Gonçalves, Sueli Aparecida de Oliveira, Elvis
Antonio de Campos Pinto, Cleusa Maria Rodrigues, Adélia Salles
Martins, Adriana Barbosa Assunção Pereira, Alice Aparecida Lalli, Ana
do Carmo Pereira de Oliveira, Carlos Roberto da Silva, Celia Cristina
Rizzardi Pires de Campos, Katharina Eichbaum Esteves, Deise de Cassia
Galdino de Oliveira Sardela, Edgley Luiza de Almeida, Flávia Cristiane
Ferreira, Gustavo Testa Fernandes, Izabel Maria Pury Ramos e Joelma
Gomes da Rocha
Embargado: Estado de São Paulo
Voto no 38.761
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de
instância
superior
–Rediscussão
de
matéria
já
julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elvis Antonio de Campos Pinto e outros nos termos do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, em síntese, sob o fundamento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268940-38.2019.8.26.0000/50000 - Voto 38761
3
decisão embargada restou eivada de omissão, por não haver
enfrentado o argumento relacionado à iliquidez da demanda.
II. Daí o porquê requer o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
O acórdão embargado não se ressente dos vícios
apontados.
Com efeito, o acórdão apreciou as questões
submetidas a julgamento, ainda que possa não ter feito referência
expressa a certo e determinado dispositivo legal.
O que se verifica, portanto, ante a clareza dos
fundamentos do acórdão, é que o embargante pretende, em verdade,
por via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente, o que é vedado.
Se há descompasso entre a tese defendida pelo
embargante e aquela acolhida pelo acórdão, restam-lhes o caminho
dos recursos constitucionais, acaso cabíveis na hipótese em exame.
O que não se pode admitir é que pretenda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268940-38.2019.8.26.0000/50000 - Voto 38761
4
rediscussão
de
matéria
já
decidida,
pretextando
o
prequestionamento viabilizador de Instância Superior.
Assim como não se acolhe embargos de
declaração apenas com efeito de prequestionamento viabilizador de
recursos para os Tribunais Superiores, também não se os admite
para remissão a dispositivos ou textos da legislação em que se
apoiam os fundamentos da decisão embargada.
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal Regional
do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o
prequestionamento, no interesse da parte que vai
recorrer. Sua função está na efetiva prestação
jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de
acordo com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a
R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel. Antonio
A. da Silva DJMG 19.11.96)”.
Para eventual efeito, considera-se prequestionada
toda a matéria objeto dos embargos declaratórios, ressaltando-se,
por fim, que a oposição de novos embargos declaratórios, que
apenas rediscutam os fundamentos da decisão, será considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268940-38.2019.8.26.0000/50000 - Voto 38761
5
protelatória. Daí o porquê, rejeitam-se os embargos declaratórios.
MAGALHÃES COELHO
Relator